Tribunal: TJDFT
Processo: 0007685-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007685-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos JACI ROBERTO DA SILVA, IZABEL DIAS QUIRINO, JACEDY DA SILVA GOMES, JACIRA DE CARVALHO BATALHA, JACQUELINE ALVES BRASIL, JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS OLHER, JACIR FRANCISCO MEIRA, JACQUELINE APARECIDA LOPES MEDEIROS Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial, o SINDIRETA manifestou concordância (ID: 32118885). Informou ainda que JACEDY DA SILVA GOMES, JACIRA DE CARVALHO BATALHA, JACQUELINE ALVES BRASIL, JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS OLHER, JACIR FRANCISCO MEIRA e JACQUELINE APARECIDA LOPES MEDEIROS renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal não se manifestou no tocante aos cálculos judiciais (ID: 32450895). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 29235264, homologo-os. Homologo a renúncia manifestada por JACEDY DA SILVA GOMES, JACIRA DE CARVALHO BATALHA, JACQUELINE ALVES BRASIL, JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS OLHER, JACIR FRANCISCO MEIRA e JACQUELINE APARECIDA LOPES MEDEIROS aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de JACEDY DA SILVA GOMES, JACIRA DE CARVALHO BATALHA, JACQUELINE ALVES BRASIL, JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS OLHER, JACIR FRANCISCO MEIRA e JACQUELINE APARECIDA LOPES MEDEIROS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se Precatórios em favor de JACI ROBERTO DA SILVA e IZABEL DIAS QUIRINO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador